Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727700-35.2023.8.07.0000 Agravante(s) M de Oliveira Advogados &amp; Associados Agravado(s) Isabel Cristina Sousa e Costa, Jaguanacy Nunes Feitosa, João Gomes das Chagas, João Brandão de Faria, João de Souza Neves, Serviço de Limpeza Urbana - SLU Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão (Ids 157361665 e 162126110 do processo de referência) do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Isabel Cristina Sousa e Costa e outros em desfavor de Serviço de Limpeza Urbana - SLU, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou a expedição de requisições de pequeno valor (RPVs). A decisão que determinou a expedição das requisições de pequeno valor em favor dos exequentes tem o seguinte teor (Id 157361665 do processo de referência): O Distrito Federal concordou com os cálculos apresentados, consoante petição de ID 157305437. Acolho e homologo os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 152329846. Expeçam-se as RPVs, conforme a petição de ID 152329846. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Contra dita decisão, foram opostos embargos de declaração por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, na condição de terceiro interessado, sob o fundamento de que a decisão recorrida padece de omissões (Id 61558394 do processo de referência). Os embargos de declaração foram rejeitados pelo juízo a quo, que adotou os fundamentos abaixo transcritos (Id 162126110): Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade que devam ser sanadas. O contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, diante da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. É o entendimento do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO PELO SINDICATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante entendimento do c. STJ, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para a defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos em razão da ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais, salvo nos casos de autorização de cada filiado para tanto (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) 2. O Enunciado da Súmula 629 do STF apenas legitima o sindicato, na qualidade de substituto processual, a atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, mas não o autoriza a assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais sem que haja autorização dos filiados. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime (Acórdão 1291037, 07198287120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020). Ressalta-se que o recurso de agravo n. 0706163-85.2020.8.07.0000 foi julgado e teve negado seu provimento e, apesar do Agravo ao STF, para admissão do RE, não há efeito suspensivo. Quanto ao tema 1175 do STJ, há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundada em idêntica questão de direito, não se aplicando à primeira instância. A insurgência exige a interposição de recurso próprio. Rejeito os aclaratórios. Cumpra-se a decisão de ID 157361665. INTIMEM-SE. Inconformado, M de Oliveira Advogados &amp; Associados interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48852794), narra ter sido “contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão, constando que a segurança foi concedida tendo o título executivo passado em julgado, restando configurado o pleno êxito na prestação dos serviços contratados”. Afirma que os agravados decidiram promover o cumprimento individual da sentença, o que o motivou a juntar aos autos “o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical” e requerer “o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94”. Assevera que seu pleito foi indeferido na origem em decisão desafiada pelo agravo de instrumento n. 0706163-85.2020.8.07.0000, o qual ainda não transitou em julgado. A despeito da interposição de dito recurso, o cumprimento de sentença prosseguiu, tendo o juízo de origem determinado a expedição de RPVs em favor dos agravados. Defende a necessidade do trânsito em julgado para a expedição de requisição de pequeno valor contra a Fazenda Pública, com fundamento no art. 100, § 3o, da CRFB. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Diz haver dúvida quanto ao valor devido aos agravados, o que impede a expedição de RPV. Afirma haver equívoco na decisão recorrida, “devendo prevalecer o art. 100, § 3o, da CRFB/88, a jurisprudência do STJ e desse Tribunal, não havendo dúvidas, portanto, acerca do desacerto do seu posicionamento, do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo abaixo buscado”. Ao final, requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição e pagamento das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a expedição dos requisitórios ou o seu pagamento. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimados os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor, bem como revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. Preparo regular (Ids 48852796 e 48852797). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o pedido de destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Isabel Cristina Sousa e Costa e outros em desfavor de Serviço de Limpeza Urbana – SLU para executar parcelas do auxílio-alimentação descontadas indevidamente a partir de 2011, na forma reconhecida nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDIRETA/DF. M de Oliveira Advogados &amp; Associados, ora agravante, responsável pela representação judicial do SINDIRETA/DF na ação coletiva que ensejou os créditos executados, peticionou nos autos de origem requerendo a dedução dos honorários contratuais do valor devido aos credores no percentual de 20% e, consequentemente, a expedição de requisição de pequeno valor em seu nome (Id 45816042 do processo de referência). Em análise do processo de referência (n. 0707916-57.2019.8.07.0018), verifico que o juízo a quo, na decisão de Id 56717773, explicitou que os honorários contratuais deveriam ser expedidos em favor dos advogados que patrocinam o cumprimento individual da sentença coletiva, “visto que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos”. Contra referida decisão, foi interposto agravo de instrumento (autos n. 0706163-85.2020.8.07.0000), o qual, distribuído a esta c. 1a Turma, foi desprovido por unanimidade. Na ocasião, restou definido que os honorários contratuais acordados exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vinculam os substituídos processuais. Confira-se a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MANDATO JUDICIAL CELEBRADO PELO SINDICATO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTUÍDOS. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. 1. Os sindicatos têm legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos, o que não significa que possa, também, contrair obrigações pecuniárias para serem cumpridas por aqueles. 2. No contrato de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre o sindicado e o escritório de advocacia, a estipulação de obrigação aos substituídos de pagamento de honorários carece de eficácia perante estes. Trata-se de promessa de fato de terceiro, que só vinculará este último se com ela ele aquiescer. Caso contrário, não está obrigado a cumprir, por falta de relação jurídica contratual. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1302165, 07061638520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Após ter os embargos de declaração rejeitados, o agravante interpôs Recurso Especial contra referido provimento, o qual, além de não ser dotado de efeito suspensivo, não foi admitido pela Presidência deste e. Tribunal (Id 30213604 do processo 0706163-85.2020.8.07.0000). Dando seguimento à marcha processual, o magistrado de origem, após concordância do Distrito Federal (Id 157305437 do processo de referência), homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou a expedição de RPVs (Id 157361665 do processo de referência). Mais uma vez visando o recebimento dos valores que entende devidos, M de Oliveira Advogados &amp; Associados interpôs o presente agravo de instrumento contra mencionada decisão, pelo qual pretende, entre outros provimentos: “reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor” (Id 48852794, p. 6). Sabe-se que o destaque dos honorários contratuais em requisição de pequeno valor, pressupõe, logicamente, o prévio reconhecimento do direito ao recebimento de dito crédito ao advogado ou à sociedade de advogados. No entanto, no caso concreto, o reconhecimento ao direito de receber honorários advocatícios dos exequentes, ora agravados, já foi definitivamente afastado por esta c. 1 Turma, no julgamento do agravo de instrumento (autos n. 0706163-85.2020.8.07.0000) interposto justamente por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, ora agravante. Fácil concluir, portanto, que, a partir do pedido acima transcrito, o agravante busca, por via transversa, a rediscussão de matéria já devidamente definida por este Tribunal. Com efeito, dita pretensão sequer pode ser apreciada, porquanto esbarra na preclusão consumativa operada em desfavor do agravante, a qual impede o conhecimento do recurso ao menos nesse ponto, nos termos do art. 507 e 932, III, do CPC. A propósito do tema, trago, à colação, julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) Destarte, o recurso é manifestamente inadmissível no tocante ao pedido de destaque dos honorários contratuais em benefício do agravante nas requisições de pequeno valor expedidas em favor dos exequentes, ora agravados. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, apenas no ponto relativo ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a expedição dos requisitórios ou o seu pagamento. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Tenho que, no presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ora, como salientado nesta decisão, a determinação de expedição de RPVs em favor dos agravados se deu com base em título executivo transitado em julgado, proveniente de ação coletiva proposta pelo SINDIRETA na qualidade de substituto processual. E mais: tal medida somente foi tomada após homologação dos cálculos apresentados e com expressa concordância da Fazenda Pública (Id 157305437 do processo de referência), em obediência ao art. 534 e 535 do CPC: Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: (...) Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Ademais, o fato de o agravante ter reivindicado o direito ao recebimento de honorários contratuais por meio do agravo de instrumento n. 0706163-85.2020.8.07.0000, no caso concreto, não é suficiente para afastar a determinação de expedição de RPVs em favor dos exequentes, a qual, como dito, foi feita com base em título executivo judicial transitado em julgado e com expressa concordância da Fazenda Pública, ora executada. A bem da verdade, o acórdão n. 1302165, proferido por esta c. 1a Turma no julgamento do agravo de instrumento n. 0706163-85.2020.8.07.0000, ao contrário do sustentado pelo agravante, fragiliza a constatação da probabilidade de seu direito, porquanto proferido em claro descompasso com seu interesse. Forçoso salientar, ainda, que o Recurso Especial interposto contra o acórdão n. 1302165, notadamente por não ser dotado de efeito suspensivo e por ter sido inadmitido pela Presidência deste Tribunal (Id 30213604 do processo 0706163-85.2020.8.07.0000), em nada interfere na conclusão acima adotada. Dessa forma, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, entendo que não se evidencia, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, pois ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse ponto, noto, aliás, que o agravante deixou de indicar, concretamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o qual, por óbvio, não pode ser presumido. Por conseguinte, entendo inexistir, de igual modo, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, trago à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso. Assim, concluo, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, pela falta de demonstração dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento na parte em que foi conhecido. À vista do acima exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta parte, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora